Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado, não se tratando, pura e simplesmente, de anular de plano as cláusulas as quais se reputam abusivas.
2. Na espécie, foi debitado da conta corrente do autor o saldo devedor do cartão de crédito, com apoio na cláusula no 13.2 do contrato de emissão e utilização da BRBCARD.
3. Sobre o tema, o c. STJ entende que não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas2.
4. Destaco que não há controvérsia em relação à autorização concedida pelo autor à operadora para debitar, em sua conta corrente, o valor da fatura em caso de inadimplemento. Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, porquanto o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade no momento da celebração do contrato.
5. Apelação interposta pelo Autor não provida. Unânime.